Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVESTIMENTO. CRIPTOATIVOS. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. PEDIDO. ARRESTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL E EMBARCAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos com pedido de tutela de urgência contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para arresto cautelar dos bens dos réus. 1.1. Recurso aviado para reformar a decisão agravada no sentido de determinar o bloqueio de bens pertencentes às agravadas, envolvidas na prática de suposta pirâmide financeira.
2. Nos termos do contrato firmado entre as partes, não ficou claro se os valores investidos seriam convertidos em dinheiro em espécie sendo necessários os devidos esclarecimentos de como seriam devolvidos os investimentos à parte agravante. 2.1. No entanto, há nos autos comprovantes de aportes, que comprovam a relação jurídica, bem como a compra e cessão das criptomoedas. Os prints das telas do sistema da própria empresa demonstram o valor do patrimônio da agravante e o que a empresa pagava, antes da quebra dos contratos, além das rentabilidades em dia. 2.2. Dentro deste contexto, denota-se que as empresas captavam recursos dos consumidores em moeda corrente nacional para aquisição de moeda digital denominada “BRMV”, mas propõem devolver os ativos da agravante em criptomoeda sem lastro. 2.3. A situação sugere que a criptomoeda criada serviu apenas para capitalização das agravadas, pois não continha valor de mercado. Assim, a devolução da criptomoeda em questão deve ser por meio de moeda corrente, a mesma empregada pela agravante na sua aquisição.
3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de matrícula de bem imóvel das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 3.1. Precedente: “(...) 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 4. Por se cuidar o caso de suposta prática de pirâmide financeira em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas, infere-se o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07212891020228070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 20/10/2022).
4. Não é possível, contudo, o arresto das embarcações, até porque não há prova da propriedade destes veículos.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.